Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707105-23.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A RECORRIDO: JULIANA DA SILVA DUTRA DECISÃO A recorrida, regularmente intimada em 08/10/2025 a apresentar contrarrazões no prazo de dez dias (ID 77784150), nos termos do art. 42, § 2o, Lei 9.099/95, juntou manifestação apenas em 12/11/2025. Registre-se que, ainda que se considerasse o prazo em dobro pelo fato da parte está sendo patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica, o prazo final para apresentação das contrarrazões seria o dia 07/11/2025. Assim, considerando a evidente intempestividade, não conheço das contrarrazões. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito